Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722724-24.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: WAGNER MARQUES DA SILVA SOARES, KEMEY RAFAELA NOGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Por força do art. 49 da Lei n. 11.101/05, se o título executivo judicial é constituído posteriormente ao deferimento da recuperação judicial da empresa executada, ele não se sujeita ao plano de recuperação judicial, não havendo razão para o pedido de extinção do cumprimento de sentença. 2. As contrarrazões não são o meio processual adequado para formular pedido de reforma da decisão ou de antecipação de tutela, devendo a parte da decisão que gerou inconformidade nos agravados ser discutida em recurso próprio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 49 da Lei 11.101/2005, sob o argumento de que o crédito da demanda de origem está sujeito aos efeitos recuperacionais, uma vez que foi constituído com o seu fato gerador, independente do trânsito em julgado da demanda, devendo submeter às formas de pagamento previstas no Plano de Recuperação Judicial já homologado pelo Juízo Universal. Aduz que os honorários advocatícios estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, mesmo que decorrentes de condenação proferida após o pedido de recuperação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJGO e TJMG. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 49 da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023